Tribunal: STF
Processo: RE 1529607
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Easy Comércio de Combustíveis Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE AS OPERAÇÕES DE GASOLINA E ÁLCOOL. ART, 17, IV, “D” E “E”, DO DECRETO ESTADUAL Nº 7871/2017 (RICMS/PR - 2017). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. ESSENCIALIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. 



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 155, II, e § 2º, III, da Constituição Federal. Aduz que o Supremo, ao julgar o Tema n. 745/RG, assentou a inconstitucionalidade da alíquota de 29% sobre energia elétrica e telecomunicações, e que, de acordo com o o referido julgado, quando há essencialidade do produto, e a alíquota é mais alta do que a dos demais produtos, há violação do princípio constitucional da seletividade em função da essencialidade do bem tributado. Postula a reforma do acórdão para que seja estabelecida alíquota idêntica a dos bens considerados como essenciais, conforme consta do Decreto n.º 2.870/01, para a gasolina e para o álcool carburante.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que o legislador estadual, adotando o critério da seletividade em razão da essencialidade, arbitrou diferentes alíquotas para operações envolvendo diferentes tipos de combustíveis. 



    Consignou, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a redução de alíquotas de impostos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A propósito, colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    Infere-se que a apelante impetrou, em 17.12.2021, mandado de segurança a fim de discutir a aplicação da alíquota de 29% (vinte e nove por cento) relativa ao ICMS incidente sobre as operações com gasolina e álcool carburante.



    .......................................................................................................



    Logo, em razão da essencialidade do produto, a alíquota do ICMS poderá variar. 



    A Constituição Federal de 1988 facultou aos Estados, ao exercerem a competência tributária que lhes foi atribuída, instituir ICMS com caráter seletivo alíquotas diferentes para mercadorias e serviços diversos, de acordo com a essencialidade dos mesmos.



    .......................................................................................................



    Entretanto, levando-se em conta a essencialidade do produto ou serviço, a seletividade do tributo deve ser observada sob a ótica da discricionariedade dos Poderes Executivo e Legislativo, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em tal questão.(...)”.



    .......................................................................................................



    Nesse caminho, considerando a viabilidade da variação da alíquota do ICMS em razão da essencialidade do produto, o Órgão Especial desta Corte pronunciou-se sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a redução de alíquotas de impostos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes: (...)



    .......................................................................................................



    Outrossim, a título meramente argumentativo, consigne-se que, ao contrário da energia elétrica e dos serviços de telecomunicação, a essencialidade da gasolina e do álcool carburante não é evidente, a justificar a intervenção do Poder Judiciário na alíquota fixada pela legislação estadual.



    A despeito da articulada vulneração a dispositivo constitucional, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Justiça – acerca da adoção pelo legislador estadual em atribuir alíquotas específicas para diferentes tipos de combustíveis – demandaria a reanálise da legislação local (RICMS/PR) e do conjunto probatório, circunstância que atrai a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. APLICABILIDADE DA TESE DEFINIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 745. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. BENS E SERVIÇOS INCOMPARÁVEIS. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No julgamento do Tema 745, a Corte realmente discutiu a aplicabilidade do princípio da seletividade ao ICMS, no entanto, se limitou a analisar e reconhecer, especificamente, a inconstitucionalidade da adoção de alíquotas do imposto sobre operações com energia elétrica e prestações de serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral. 



    2. Inviável a pretensão da recorrente, uma vez que há evidente descompasso quanto ao nível de indispensabilidade entre os bens e serviços analisados no paradigma e os de que tratam os autos (gasolina automotiva e álcool carburante), bem como ao tratamento dado para cada um no texto constitucional. 



    3. A discussão envolvendo a aplicação dos princípios da seletividade e da isonomia à legislação estadual impugnada, pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    ARE 1.495.246 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 18 de setembro de 2024)



    Ressalte-se, ademais, que, neste cenário, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo quando do julgamento do RE 714.139, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, Tema n. 745/RG. Naquele paradigma, a controvérsia jurídica dizia respeito a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, nas operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação. A situação é distinta da retratada nestes autos, a tratar de operações com gasolina automotiva e álcool carburante.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente